Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-06.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000899-06.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERREIRA RAMOS - CPF: 801.662.611-49 (RECORRENTE), AMANDA DE SOUZA FREITAS - CPF: 058.591.281-50 (ADVOGADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
de
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
. A
suspensão

ocorreu

devido

ao

rompimento
de
cabo

durante

obra
de
pavimentação

asfáltica

realizada
pela
prefeitura
municipal,
permanecendo
a
unidade

consumidora

sem

energia

por
seis
dias
,
incluindo
um final de
semana

completo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em saber se a demora no restabelecimento do fornecimento de energia

elétrica
,
após

interrupção

causada

por

terceiro
(
prefeitura
municipal),
configura

falha

na

prestação
do
serviço

passível
de
indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

não

ocorreu

por

inadimplência
, mas
em

razão
do
rompimento
do
cabo

que

faz
a
ligação
do
padrão
do
consumidor
com o
poste da

rua

durante

obras
de
pavimentação

asfáltica

realizadas
pela
prefeitura
municipal.

4. A
concessionária

não

restabeleceu
o
serviço

dentro
do
prazo
de 24 horas
previsto
no art. 362, IV, da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL para
religação

em

caso
de
suspensão

indevida
do
fornecimento
,
demorando
seis
dias
para
normalizar
o
serviço
.

5. A
alegação
da
concessionária
de
que
a
unidade

consumidora

estaria
"auto
religada
"
não

foi

comprovada
,
especialmente

considerando

que
o histórico de
consumo
e
pagamentos

demonstra

que

o

consumidor

continuou

recebendo
e
pagando

faturas

normalmente

após
o
suposto
corte
ocorrido

em

março
de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
. 2. O
descumprimento
do
prazo

normativo
para
restabelecimento
do
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
previsto
no art. 362, IV, da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL,
configura

falha

na

prestação
do
serviço

passível
de
indenização
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 4º, § 3º, 26, 40 e 362, IV; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000899-06.2025.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
LUIZ FERREIRA RAMOS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUIZ FERREIRA RAMOS

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou

que
: a) é titular da
unidade

consumidora
UC 980081-4; b)
em
18/7/2024, um
veículo

tipo

caçamba
da
prefeitura

rompeu
o
fio

que

faz
a
ligação
de
seu

padrão
com o
poste da

rua
,
deixando

sua

residência

sem

energia

elétrica
; c)
os

servidores
da
prefeitura

entraram

em

contato
com a
parte

reclamada
para
religação
, mas
esta

não

foi

realizada
; d)
ficou

todo
o final de
semana

sem

energia

elétrica
; e)
em

matéria

jornalística

veiculada

em
22/7/2024, um
representante
da
parte

reclamada

afirmou

que

havia
corte
por

falta
de
pagamento
e
que
se
havia

energia

em

sua

residência
seria
por

ligação

clandestina
; f)
ao

procurar
a
parte

reclamada
,
recebeu

documento
com
informações

contraditórias

sobre
o
desligamento
e
religação
; g)
pagou
a
fatura

em

aberto

em
23/7/2024, com
religação

ocorrendo

em
24/7/2024.
Requereu

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
relação

jurídica
entre as partes
insere
-
se
no
âmbito
das
normas

consumeristas
; b) a
matéria

jornalística

impugnada
pela
parte

reclamante

não

contém

qualquer

menção

expressa
a
seu

nome
,
imagem

ou

elemento

identificador

que

permita

sua

individualização

por

terceiros
; c)
não

há

ofensa
à
honra

subjetiva

ou

objetiva
da
parte

reclamante
; d) o
conteúdo
da
reportagem

não

ostenta
carga
lesiva
à
honra

ou
à
imagem
da
parte

reclamante
; e)
não

há

ato

ilícito

praticado
pela
concessionária

reclamada
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) a
sentença

incorreu

em
grave
omissão
e
erro
de
premissa

jurídica

ao

desconsiderar
o principal
fundamento
do
pedido
de
indenização
,
que
é a
falha

na

prestação
do
serviço

essencial
; b) a
matéria

jornalística

foi

apenas
um
elemento
contextual; c) a
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por
seis
dias

constitui
flagrante
falha

na

prestação
do
serviço
; d) o
documento

juntado
pela
própria

reclamada

demonstra

que

não

havia
corte formal da
unidade

consumidora
; e) a
conduta
da
parte

reclamada

violou
a
Resolução

Normativa
nº 1000/2021 da ANEEL,
que

estabelece

prazo

máximo
de 4 horas para
religação

em

casos
de
suspensão

indevida
; f) a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção

indevida
e
prolongada
do
fornecimento
de
energia

elétrica

configura

dano
moral
in
re

ipsa
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,
julgando

procedente
o
pedido

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que
a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
,
bem

como

que
as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que

não

há

evidências

que

possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar

que

o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de
que

o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

nº
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)".

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
nº 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
nº 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
nº 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.º
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.º
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 314759875/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: "A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
".

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pedido

inicial
, com o
fundamento
de
que

não

houve

dano
moral
decorrente
da
matéria

jornalística

veiculada
,
por

não
haver
menção

expressa

ao

nome
da
parte

reclamante
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que
a
sentença

ignorou
o principal
fundamento
do
pedido
de
indenização
,
que

foi
a
falha

na

prestação
do
serviço

essencial
pela
recorrida
e o
prolongado

período

sem

energia

elétrica
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários

que

ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
."

Vale
ressaltar

que
a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
."

Em
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se
que

na
data da
suspensão
do
serviço

informada

na

petição

inicial
(18/7/2024), a
parte

reclamante

estava
com 3
faturas

pendentes
de
pagamento
,
vencidas

em
7/5/2024, 5/6/2024 e 3/7/2024 (ID 314759859/PJe2,
pág
. 2).
Referidas

faturas

apenas

foram

quitadas

em
21 e 22/7/2024.

Contudo
, a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

não

ocorreu

por

inadimplência
, mas sim
em

razão
do
rompimento
do
cabo

que

faz
a
ligação
do
padrão
da
parte

reclamante
com o
poste da

rua
,
conforme

narrado

na

inicial
e
reconhecido
pela
parte

reclamada
. Este
fato

ocorreu

durante

obras
de
pavimentação

asfáltica

realizadas
pela
prefeitura
municipal.

Nesse
contexto
, a
parte

reclamante

informou

que

o

serviço

foi

restabelecido

apenas

em
24/7/2024,
ou

seja
, 6
dias

após
o
rompimento
do
cabo
,
não

respeitando
o
prazo
de 24 horas
previsto
no art. 362, IV, da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL para
religação

em

caso
de
suspensão

indevida
do
fornecimento
. O
prazo

normativo

não

foi

respeitado

ainda
se fosse
considerado
o
inadimplemento
da
parte

reclamante
,
que

quitou
as
faturas

em
21 e 22/7/2024.

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
alegou

que
a
unidade

consumidora

estava
"auto
religada
" à
revelia
da
distribuidora
, o
que

justificaria
a
demora
no
restabelecimento
do
serviço
. No
entanto
,
não

apresentou

provas

suficientes

desta

alegação
,
especialmente

considerando

que
o histórico de
consumo
e
pagamentos

demonstra

que
a
parte

reclamante

continuou

recebendo
e
pagando

faturas

normalmente

após
o
suposto
corte
ocorrido

em

março
de 2024.

Ademais
, o
próprio

documento
da
parte

reclamada
(ID 314758892/PJe2)
apresenta

inconsistências
,
como

a

indicação
de
religação
(18/12/2023) anterior
ao

suposto
corte (18/3/2024), o
que

fragiliza

sua

tese

defensiva
.

Portanto
,
considerando

que
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorreu

por

motivo

alheio
à
vontade
do
consumidor
(
rompimento
de
cabo

durante

obra

pública
) e
que
a
reclamada

não

comprovou

a

alegada
"auto
religação
",
conclui
-se
que

houve

falha

na

prestação
do
serviço

ao

não

restabelecer
o
fornecimento

dentro
do
prazo

normativo
.

Dano
moral
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
."

"(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)"

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

por
6
dias
,
período

em

que
a
parte

reclamante

ficou

privada

deste

serviço

essencial
, inclusive
durante
um final de
semana

completo
,
conforme

narrado

na

inicial
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$
6.000,00
(seis mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haverbis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025